Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE INTERDITADA. DEMANDA QUE ENVOLVE FATOS SENSÍVEIS RELATIVOS À SUA INTIMIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 189, caput, do Código de Processo Civil, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas, os atos processuais devem ser públicos.
II. Na hipótese em que o processo contém elementos que devassam a privacidade ou a intimidade das partes, o juiz pode, a partir de uma análise criteriosa, restringir a sua publicidade com fundamento no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, e no artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Quando se detecta no processo a presença de dados e informações que expõem a intimidade e a vida privada da parte, a observância da tramitação sigilosa atende ao direito fundamental assegurado no inciso X do artigo 5o da Constituição Federal.
IV. Deve ser posta sob tramitação em segredo de justiça demanda que envolve fatos sensíveis da vida pessoal da parte, notadamente atinentes à sua saúde mental e à sua capacidade jurídica.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.